Tribunal: TJDFT
Processo: 0750867-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MULTA POR LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação em multa por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. Não se pode concluir atitude maliciosa na conduta da parte autora, no caso analisado, ao realizar os depósitos em consignação em Juízo.
2. Recurso conhecido e provido.